Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0715813-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HILDA APARECIDA CAVALCANTE REU: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de ação rescisória ajuizada por HILDA APARECIDA CAVALCANTE em desfavor de FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, objetivando a desconstituição do acordão 1383318 da 5a Turma Cível proferido no julgamento da ação de obrigação de fazer no 0731601-13.2020.8.07.0001. Pelo despacho de ID. 58973422, a requerente foi intimada a prestar esclarecimento, facultada a apresentação de emenda à inicial. Em atenção, a autora se manifestou em petição de ID. 59172624, indicando que a ação rescisória tem por fundamento o erro de fato, conforme art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, e que o valor da causa corresponde ao valor da ação originária. É o breve relatório. Decido. Os esclarecimentos prestados pela requerente não permitem, no momento, receber a petição inicial da ação rescisória. Isso porque, do exame da peça exordial se observa que a requerente apresenta os fatos e fundamentos jurídicos com base em uma suposta violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC), mas quando instada, contraditoriamente, afirmou que o pedido rescisório se funda em erro de fato (art. 966, VIII, CPC). Em sendo assim, imperioso que a requerente apresente uma nova petição inicial, atentando-se para o que dispõe o art. 968 c/c art. 319, ambos do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, de modo a demonstrar ao menos a presença dos requisitos de admissibilidade pela qual se admite o cabimento da ação rescisória dentre as hipóteses taxativas do art. 966 do Código de Processo Civil. Em sendo assim, caso a autora entenda que pela cumulação dos pedidos para rescisão do acordão, deve apresentar os necessários requisitos no que referem ao cabimento da ação rescisória com fundamento na violação à norma jurídica (art. 966, V,) ou pelo erro de fato (art. 966, VIII), assim como outro fundamento previsto no art. 966 do Código de Processo Civil, caso entenda necessário. Advirta-se, desde logo, que a violação à lei, para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC, deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. Caso o acórdão rescindendo opte por uma entre várias interpretações possíveis, ainda que não seja a melhor, a demanda não merecerá êxito, conforme entendimento consolidado no verbete sumular 343 do STF. Outrossim, no que se refere ao aviamento da ação rescisória fundada no erro de fato (art. 966, VIII), deve a requerente apontar se o alegado erro de fato foi o fundamento principal que norteou a decisão adotada pelo acórdão rescindendo, e se, caso não existisse o aludido erro de fato, por si só, outro teria sido o resultado do julgamento. Por fim, deve a requerente promover a readequação do valor da causa. Com efeito, percebe-se que o proveito econômico pretendido com a presente ação rescisória é perfeitamente estimável – concessão de suplementação de pensão por morte do fundo de previdência complementar. Desse modo, consoante inteligência que se extrai do art. 292, V, c/c §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, deve o valor da causa ser corrigido para corresponder a uma prestação anual do benefício previdenciário de suplementação de pensão por morte pretendido. Consequentemente, deve a requerente complementar o valor do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no inciso II do art. 968 do Código de Processo Civil. Deverá ser apresentada nova petição inicial, com as adequações necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se e intime-se. Após, voltem conclusos para apreciação e apuração do atendimento do despacho de emenda para fins de prosseguimento do feito, se o caso. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator